Tribunal: TJBA
Processo: 0324607-35.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0324607-35.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JULIO CESAR BALDIVIESO FERNANDEZ

Advogado(s)
:

APELADO: FERRARA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
LIVIA FERREIRA MARTINS, ANTONIO JOSE MEHMERI FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. DIREITO DE CONSTRUIR. OBSTRUÇÃO DE OBRA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU/APELANTE. INVERSÃO DOS ÔNUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por proprietário vizinho contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por perdas e danos. A sentença condenou o réu ao pagamento de R$ 1.522,55 a título de danos materiais, com correção monetária e juros legais, rejeitando o pedido de reparação por dano moral.

A controvérsia decorre de conduta do apelante que, ao instalar tubo de escoamento e ameaçar a construção de muro em imóvel vizinho, causou paralisação da obra e prejuízo comprovado às autoras.

II. Questão em discussão

Há 2 (duas) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a alegação dos apelados é suficiente para revogar o benefício da justiça gratuita deferido ao Réu/Apelante, assistido pela Defensoria Pública; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios contratuais, despendidos pela parte autora para o ajuizamento da demanda, podem ser classificados como dano material indenizável (arts. 389, 395 e 404 do CC) a ser ressarcido pela parte ré.

III. Razões de decidir

4. O conjunto probatório demonstra que o apelante, ao obstruir obra regular das autoras e ameaçar destruí-la, praticou ato ilícito nos termos do art. 186 do CC.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que honorários contratuais não são indenizáveis como dano material, por representarem custo ordinário do exercício do direito de ação (STJ, EREsp 1507864/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 11/05/2016; AgRg no AREsp 516.277/SP).

6. Não se reconhece o dever de indenizar valores pagos voluntariamente à título de representação processual, sob pena de bis in idem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos materiais, mantendo-se o reconhecimento do ato ilícito e a condenação em custas e honorários de sucumbência.

Tese de julgamento:

“1.
A concessão da justiça gratuita (ID 17), corroborada pela assistência da Defensoria Pública, só é elidida por prova robusta de capacidade financeira, não bastando a alegação de propriedade de imóvel
. 2. Os honorários advocatícios contratualmente pactuados não são passíveis de ressarcimento como dano material.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 98, 373, 489, §1º e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 05140989020158050001, Relator.: Maria da Graça Osório Pimentel Leal, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2016, AgInt no AREsp n. 1.926.808/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 16/12/2021, AgInt no AREsp n. 2.135.717/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0324607-35.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante JULIO CESAR BALDIVIESO FERNANDEZ e como apelada FERRARA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08